Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707708-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBER PAIVA MORAIS REGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de reconsideração, interposto por CLAUBER PAIVA MORAIS REGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 184129345, PJe-1) que, nos autos da Ação n.o 0700243-37.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por não se encontrar evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em suas razões, sustenta que a “decisão de id. 56372077 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, apenas para deferir a gratuidade de justiça à parte, ressalvando, quanto à parte indeferida, que “não obstante as alegações do agravante tenham relevância, e embora vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, o deferimento liminar resta prejudicado, pois isso demandaria o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária”. Assevera que já houve o contraditório no processo principal. Aduz, ainda, que, conforme publicado no DODF n.o 55, de 20/03/2024, houve mudança na validade do concurso, sendo antecipada para o dia 23/04/2024, preenchendo o requisito da urgência e da probabilidade do direito vindicado. Reafirma, ainda, que, em processo idêntico, o Desembargador Relator, ARNOLDO CAMANHO, deferiu a liminar vindicada no AI n.o 0705829- 12.2024.8.07.0000, tratando-se de reserva de vaga no mesmo certame. É o relatório. DECIDO: Como já dito alhures, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. No que diz respeito ao pedido principal, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu novamente a tutela pleiteada, ao argumento, em síntese, de falta de urgência, quando fundamentou (ID n.o 193694528 PJe-1): “Observa-se que a não configuração da urgência, já manifestada naquela decisão, persiste, visto que a suposta preterição ocorreu em 2022, sendo que a demanda foi proposta somente em 2024. Além disso, a antecipação da validade do certame não se reveste de maior relevância. Primeiro, porque não houve propriamente antecipação, mas retificação do edital que havia prorrogado a validade do concurso em relação à indicação do termo final. Note-se que o edital retificador faz referência à instrução realizada num processo administrativo específico (SEI n. 00060-00221660/2022-22), cujo conteúdo é imprescindível para verificação da validade do ato. Segundo, como a tese do requerente é no sentido de que houve preterição em razão da abertura de novo concurso em 2022, a modificação da validade do certame de julho para abril de 2024 não se mostra de maior importância, na medida em que, em tese, a preterição apontada ocorreu ainda na validade do concurso de que participou a parte autora. III – Também não é o caso de se deferir tutela de evidência em favor do autor, visto que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 311 do CPC, além do que não há o reconhecimento, por parte do requerido, a respeito da alegada preterição. A solução daquaestio, portanto, deverá aguardar a decisão final.” Diante do fato novo, qual seja, a abreviação da validade do concurso, verifico agora que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a urgência se configura, tendo em vista a antecipação da validade do concurso que se encerra em alguns dias, isto é, na data de 24 de abril de 2024. Ademais, a pretensão recursal encontra-se em consonância com reiterado entendimento jurisprudencial de que, convocados candidatos em número superior ao previsto no edital, tornadas sem efeito algumas nomeações, o candidato que se encontrar dentro do número de vagas passíveis de preenchimento (consideradas as vagas cujo preenchimento não veio ocorrer em razão de desistência ou desclassificação do candidato do certame) passa a ostentar direito à nomeação e posse no cargo, e não à mera expectativa. Este e. TJDFT, em observância ao Tema 784 do excelso STF, vem decidindo nos mesmos termos da tese apresentada na petição inicial, razão pela qual deve-se reservar a vaga ao recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para assegurar a reserva de vaga ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador